Tribunal: TJDFT
Processo: 0763190-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0763190-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILZA FRANCELINO DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por EDILZA FRANCELINO DA SILVA DE OLIVEIRA, em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou a prescrição parcial da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente. A parte recorrente apresentou a petição de ID 65042955 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora